Tribunal: TJPA
Processo: 0259258-04.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0259258-04.2016.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIONORA NEGRAO CORREIA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO EM EXAME LABORATORIAL RESULTANDO EM DIAGNÓSTICO INCORRETO DE HIV. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELA PARTE VENCEDORA. TEMA 1059 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §11º, CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Claudionora Negrão Correia contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais em decorrência de erro em exame de sangue, que resultou em diagnóstico incorreto de HIV, fixando a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais). A recorrente busca a majoração da indenização e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado; e (ii) verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em sede de apelação, pela parte vencedora, à luz do art. 85, §11, CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da indenização por danos morais foi fixado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração o abalo psicológico causado à autora e o contexto fático do caso. Assim, não se justifica a majoração.

4. O

STJ firmou o entendimento de que, se a parte vencedora não recorreu especificamente sobre a questão dos honorários em primeiro grau e a parte contrária também não o fez, essa parte não pode, em sede de apelação, solicitar a majoração dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e improvida.

“Tese de julgamento:
1. Mantém-se o valor da indenização por danos morais quando fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. É incabível a majoração de honorários advocatícios recursais em recurso interposto pela parte vencedora na origem que visa à ampliação da condenação."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

35ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 23/09/2024 a 30/09/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Claudionora Negrão Correia em face de sentença que julgou procedente o pedido de ação de indenização por danos morais ajuizada contra o Município de Belém, em decorrência de falha na prestação de serviços à saúde, visto erro em exame de sangue gerando o resultado soropositivo da apelante para HIV.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, fora comprovada as diferenças de resultados positivo e negativo para HIV, gerando prejuízos psíquicos e emocionais à autora diante do diagnóstico errôneo. Dessa forma, condenou o Município de Belém a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignada, Claudionora Negrão Correia interpôs apelação pleiteando a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

O Município de Belém apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público observou o art. 178, CPC e o art. 2º da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para que prossigam nos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios. Vejamos.

Em relação aos
danos morais
, incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

Nesse ínterim, nas circunstâncias fáticas destes autos e orientada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
coadunando-se com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais,
mantenho o valor da indenização de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais),

visto o abalo psicológico da autora em lidar com o equívoco de dois exames afirmando ser soropositiva para HIV, gerando piora das suas comorbidades, do seu quadro psiquiátrico e no término de seu casamento.

E em relação a
majoração dos honorários sucumbenciais, não merece prosperar
, vejamos.

De acordo com o
Tema Repetitivo 1059
, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a
majoração de honorários sucumbenciais
no julgamento de recurso, prevista no artigo 85, §11º, CPC,
só é possível nos casos de decisão pelo desprovimento integral ou pelo não conhecimento do recurso
. A regra legal fortalecer os princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo, servindo como um desestímulo à interposição de recursos com pouca ou nenhuma perspectiva de êxito.

Entretanto, o STJ firmou o entendimento de que, se a parte vencedora não recorreu especificamente sobre a questão dos honorários em primeiro grau e a parte contrária também não o fez, essa parte não pode, em sede de apelação, solicitar a majoração dos honorários
. Isso porque o interesse recursal pressupõe algum prejuízo ou inconformismo da parte com a decisão recorrida, o que não estaria presente se a parte já obteve uma vitória completa, inclusive no que tange aos honorários, em primeira instância.

No caso em questão, a apelante é a parte vencedora na sentença de primeiro grau e não houve interposição de recurso pelo Município de Belém quanto à questão dos honorários. Portanto,
em conformidade com o Tema Repetitivo 1.059
,
a apelante não tem legitimidade para recorrer exclusivamente para aumentar os honorários advocatícios se não houver contestação quanto a esses honorários pela parte contrária.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM ARESP. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. DISSÍDIO ACERCA DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS EM RECURSO NÃO PROVIDO OU NÃO CONHECIDO INTERPOSTO PELA PARTE VENCEDORA PARA AMPLIAR A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBLIDADE.

1. Trata-se de Embargos de Divergência interpostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sérgio Kukina, que entendeu
"cabível a condenação em honorários recursais quando integralmente desprovida a apelação interposta pela parte que, embora vencedora na demanda, recorra para o fim de majoração da indenização estipulada em seu favor"
.

2. A parte embargante demonstrou a existência de dissídio jurisprudencial acerca da interpretação do art. 85, § 11, do CPC/2015. Enquanto o aresto embargado decidiu que é possível majorar os honorários advocatícios recursais na hipótese em que o recurso é interposto pelo vencedor da demanda para ampliar a condenação, mas o apelo não é conhecido ou não é provido, os paradigmas (AgInt no ARESp 1.561.715/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma;EDcl no AgInt no AREsp 1.040.024/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma; AgInt no Agravo em Recurso Especial 1.359.260/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma; AgInt no ARESp 1.244.491/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma) reconheceram o contrário.

3. O entendimento consolidado da Segunda Seção do STJ e a jurisprudência das demais Turmas do STJ são de que são incabíveis honorários recursais no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015.
A propósito: AgInt no REsp 2.019.777/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 25.5.2023; AgInt no AREsp 2.260.141/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 10.5.2023; AgInt nos EDcl no REsp 1.979.540/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 29.9.2022; EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1.625.812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe de 4.8.2020.

4. O descabimento da fixação de honorários advocatícios recursais em recurso da parte vencedora para ampliar a condenação, rejeitado, não provido ou não conhecido decorre do teor do art. 85, §11º, do CPC/2015.

5. Ademais, a Corte Especial do STJ tem jurisprudência pacífica no sentido do descabimento de majoração de honorários quando inexistente prévia fixação de verba honorária em desfavor da parte recorrente na origem. Nessa linha: EDcl no AgInt nos EDcl nos EDv nos EAREsp 1.624.686/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de 14.2.2022; AgInt nos EAREsp 1.702.288/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 1º.2.2022.

6. Embargos de Divergência providos para prevalecer a orientação adotada nos acórdão paradigmas.

(STJ - EAREsp: 1847842 PR 2021/0058415-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/09/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/09/2023). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso,

mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/10/2024